Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-03.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003365-03.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA - CPF: 279.293.453-00 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELADO), ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA - CPF: 279.293.453-00 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE — REJEITADA —DEVER DE PROVIDENCIAR EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — DANO MORAL CONFIGURADO — VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL —
INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 905 STJ - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face dele (terceiro/denunciado) na eventualidade de virem (autor e/ou réu) a sucumbir em juízo.

O CPC de 2015 trouxe diversas alterações para a denunciação da lide, preservando, contudo, a característica principal do instituto que é a de permitir o exercício de pretensão regressiva em face de terceiro pelo autor e/ou pelo réu no mesmo processo, consoante sejam as necessidades derivadas do julgamento em seu favor ou desfavor, e
ntretanto é inadmissível a denunciação da lide, se busca o denunciante eximir-se da responsabilidade pelo fato e atribuí-la a terceiro.

Resta configurado o constrangimento da parte nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação e no injustificável óbice na conclusão do curso.

O valor fixado a título de danos morais deve condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano

A atualização do quantum indenizatório deverá considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS
e Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Antônio Wilson Vieira Rocha
em desfavor da sentença 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito no 1003365-03.2016.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelo que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral (Súmula 54, STJ).

Outrossim, condenou a requerida UNITINS ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 3927612).

Em suas razões, a Universidade Estadual do Tocantins alega que o art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece a obrigatoriedade da denunciação da lide nos casos em que o denunciado estiver obrigado, por força de lei ou contrato, a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para denunciar a lide em desfavor da pessoa jurídica EADCON.

Assevera que em nenhum momento restou demonstrada qualquer ilegalidade praticada e que a UNITINS não possui responsabilidade pelo atraso na graduação da acadêmica, sendo incabível qualquer eventual interferência do Poder Judiciário na administração dos cursos.

Aduz que não se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a percepção, pela Apelada, de qualquer quantia indenizatória em virtude de dano moral que lhe tenha sido causado por eventual transtorno emocional.

Alternativamente pugna que, na eventualidade de ser mantida a condenação, que haja um melhor regramento no valor indenizatório para reduzi-lo (Id. 3927613).

Contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 3927623).

Em apelação adesiva Antônio Wilson Vieira Rocha requer a elevação do dano moral para R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e Recurso de Apelação Adesiva interposto por Antônio Wilson Vieira Rocha em desfavor da sentença 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito no 1003365-03.2016.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelo que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral (Súmula 54, STJ).

Preliminarmente a Universidade Estadual do Tocantins requer a reforma da sentença para denunciar a lide em desfavor da pessoa jurídica EADCON. Passo a analisar.

Pois bem. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face dele (terceiro/denunciado) na eventualidade de virem (autor e/ou réu) a sucumbir em juízo.

O CPC de 2015 trouxe diversas alterações para a denunciação da lide, preservando, contudo, a característica principal do instituto que é a de permitir o exercício de pretensão regressiva em face de terceiro pelo autor e/ou pelo réu no mesmo processo, consoante sejam as necessidades derivadas do julgamento em seu favor ou desfavor.

Ato contínuo, destaco que a denunciação da lide é cabível nas hipóteses indicadas nos dois incisos do art. 125: (i) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam e (ii) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em postulação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Isto posto, constato que o caso em espécie não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no respectivo dispositivo lei, isto porque a UNITINS pretende com a denunciação afastar sua responsabilidade pela demora na entrega do diploma do autor, atribuindo à empresa denunciada culpa exclusiva pelo acontecimento por não ter enviado as notas do autor em tempo hábil.

Nesse contexto, verifica-se que a requerida almeja, na verdade, escusar-se da sua responsabilidade, atribuindo-a a terceiro, hipótese essa não obrigaria a empresa denunciada a indenizá-la de forma regressiva por eventual prejuízo.

Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a denunciação da lide se busca o denunciante eximir-se da responsabilidade pelo fato e atribuí-la a terceiro. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. INTERMEDIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO. LIDE. ATRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. O agente que intermedeia a contratação de seguro é parte legítima para figurar na ação de cobrança da indenização securitária se, com seu comportamento, faz crer ao contratante que é responsável pela cobertura.

II. É inadmissível a denunciação da lide, com fundamento no artigo 70, III, do Código de Processo Civil, se busca o denunciante eximir-se da responsabilidade pelo fato e atribuí-la a terceiro.

III. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ. Recurso Especial N. 1.041.037 - DF (2008/0058106-0) Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior. PAUTA: 02/09/2010).

Com essas considerações rejeito a denunciação à lide pretendida pela Universidade Estadual do Tocantins.

No mérito, ressai dos autos que Antônio Wilson Vieira Rocha manejou a presente ação tendo em vista que em fevereiro de 2007, iniciou o curso de Administração na modalidade de ensino à distância oferecido pela UNITINS, ora requerida. Ocorre que em 2010, após o término do oitavo período do curso, pronto para que seja recebido seu diploma, passou a solicitá-lo por e-mails e ligações telefônicas para que ocorresse sua colação de grau, conforme já mencionado na peça introdutória. Após o recebimento da notificação e várias reuniões, a Reclamada emitiu o Diploma de graduação, na data de 22/03/2016, após mais de 6 (seis) anos da conclusão do curso.

Em ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A apelante UNITINS alega impossibilidade de emissão do diploma à época almejada pelo aluno e que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas.

Afirma que a demora na integralização da matriz curricular do autor ocorreu em função da ausência dos cartões resposta referentes às avaliações nos seus arquivos, sendo que a responsabilidade pelo envio dos cartões pertencia à EADCON.

Contudo, verifica-se que a universidade falhou gravemente ao não emitir o certificado de conclusão de curso do autor e em persistir não reparar o equívoco por mais de seis anos, em não alinhar as informações prestadas pelos seus funcionários/prestadores de serviço e em exigir o cumprimento de várias formalidades inócuas, enfim, de não cumprir a finalidade a qual se comprometeu e causar prejuízos a pessoa que creditou sua formação em nível superior aos cuidados da UNITINS.

O constrangimento restou devidamente demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, exsurgindo para o autor o direito a indenização pelos danos experimentados.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Especialmente porque em precedente deste Tribunal em caso análogo, foi mantida a condenação por indenização por dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo a parte autora aguardado quatro anos para a emissão do respectivo diploma do curso de Administração. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ADMINISTRAÇÃO. ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS. DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1° DO CPC. APELO DESPROVIDO.

1. A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

2. Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, sendo certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação.

3. O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação.

4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.

5. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6.Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A multa de 10% e da aplicação dos honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor.

8. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC

(N.U 0001595-10.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Neste espeque atento às circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade da UNITINS, e considerando as condições econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos o autor aguardou 6 (seis) anos para emissão do Diploma do curso de Administração na modalidade de ensino à distância oferecido pela requerida, tenho que a quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais mostra-se proporcional e razoável para indenizar os danos.

No que concerne a apelação adesiva, entendo que o seu desprovimento é consequência lógica da fundamentação anterior, visto que o seu pedido ampara-se exclusivamente na majoração do valor da indenização arbitrada pelo juízo
a quo,
que já foi objeto de análise no recurso da UNITINS.

Contudo o ato sentencial deve ser retificado no que tange aos juros e correção monetária, aplicados à época.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, visto que é matéria de interesse de toda a sociedade e, assim, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

Destarte, pode ser analisada até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de qualquer pedido expresso das partes de uma relação processual, razão pela qual não se aplica a ela o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, o qual veda o agravamento da situação jurídica do réu em face de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 28,86%. DIFERENÇAS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Caso em que o acórdão recorrido, em sede de embargos à execução, entendeu que os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela qual as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata aos processos em curso, com base no princípio tempus regit actum.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

3. No concernente ao alegado dissídio jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento, visto que não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o do RISTJ, com a demonstração clara dos casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.

4. Por fim, consoante jurisprudência do STJ,
"os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada."
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015).

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1497616/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

Assim, quanto à atualização do débito, retifico o ato sentencial
ex officio,
para que os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma: Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E; Quanto aos juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de a apelação adesiva interposta por Antônio Wilson Vieira Rocha; e retifico parcialmente o ato sentencial para consignar que o valor da indenização se sujeita a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021